Tribunal: TJSP
Processo: 2168281-16.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-27
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - IAMSPE – Decisão agravada que determinou que a autora que, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção, emende a inicial para incluir a união no polo passivo da ação, com consequente remessa à Justiça Federal, nos termos do Tema 793 do C. STF – Julgamento do Agravo de Instrumento de no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - IAMSPE – Decisão agravada que determinou que a autora que, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção, emende a inicial para incluir a união no polo passivo da ação, com consequente remessa à Justiça Federal, nos termos do Tema 793 do C. STF – Julgamento do Agravo de Instrumento de no 3004470-57.2022.8.26.0000, por esta C. Câmara de Direito Público, que já decidiu sobre a permanência dos autos na Justiça Estadual - Desnecessidade do litisconsórcio da União, sendo medicamento de alto custo, mas padronizado e com registro na ANVISA - Entendimento da jurisprudência dominante reafirmado pelo STF no Tema de Repercussão Geral no 793 - Cumprimento de sentença que será o momento apropriado para a análise do redirecionamento mencionado no Tema 793/STF. - Decisão agravada reformada - Recurso provido.